Tribunal: TJDFT
Processo: 0742970-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742970-65.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUTERO EDUARDO DOS REIS, EVANIR GOMES PEREIRA JUNIOR, EVANIR GOMES PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S.A, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília no Cumprimento Provisório de Sentença no 0731826-96.2021.8.07.0001, ajuizado por Lutero Eduardo dos Reis e outros. A r. decisão recorrida indeferiu o pedido de suspensão do processo, até o julgamento definitivo do Tema 1.290 pelo Supremo Tribunal Federal, que trata do critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural relativo a março de 1990, sob o argumento de que, no caso presente, já há sentença homologatória dos cálculos apresentados pelo perito judicial. Segundo a decisão, o momento processual atual, com sentença não recorrida, implica que as questões relacionadas aos cálculos estão resolvidas em definitivo. Inconformado, o Banco do Brasil S.A defende que a decisão contraria o entendimento do STF, que determinou a suspensão de todas as demandas em curso relacionadas ao Tema 1.290, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença. O Agravante alega que a manutenção do processo pode lhe causar prejuízos econômico e processual irreparáveis, e requer a concessão de efeito suspensivo para que o cumprimento provisório seja interrompido, até que o Supremo Tribunal Federal julgue definitivamente a matéria. Ainda sustenta que a suspensão do processo é necessária, em observância à decisão do STF, argumentando que há risco de dano econômico caso o cumprimento de sentença prossiga antes da resolução final do tema em debate pela Suprema Corte. Argumenta, ainda, que há fumaça do bom direito, pois a determinação do STF exige a paralisação das execuções e liquidações relativas ao tema, até o seu julgamento definitivo. Diz que o pedido de tutela antecipada visa a suspensão dos efeitos da decisão agravada e a consequente paralisação do processo de origem, a fim de evitar o pagamento do valor fixado no cumprimento provisório da sentença, que alcança R$ 923.241,58. O preparo foi comprovado – Ids. 64928741 e 64928741. O Agravante foi intimado para se manifestar sobre a preclusão da matéria, mas deixou o prazo que lhe foi concedido transcorrer em branco. É o relatório. Decido. O presente Agravo de Instrumento foi interposto pelo Banco do Brasil S.A para novamente requerer a suspensão do cumprimento provisório de sentença, com base na decisão do Supremo Tribunal Federal relacionada ao Tema 1.290. Contudo, verifica-se que esta matéria já foi analisada e decidida em Agravo de Instrumento anterior (Processo no 0722547-84.2024.8.07.0000), julgado pela 3a Turma Cível deste Tribunal, que, por unanimidade, manteve a homologação dos cálculos. Naquela decisão, foi expressamente declarado que, devido à preclusão consumativa, não mais seria possível reabrir a discussão sobre os valores fixados, pois não foi interposto recurso oportuno contra a sentença que homologou os cálculos, além de haver concordância da parte agravante com o laudo pericial. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, que prevê que “é vedado à parte discutir no curso do processo questão já decidida a cujo respeito se operou a preclusão”, o trânsito em julgado do acórdão anterior, ocorrido em 7.10.2024, impede a rediscussão da matéria. Assim, a preclusão consumativa impede que este Tribunal volte a examinar o pedido de suspensão, já apreciado em decisão preclusa. Por todo o exposto, com base no art. 507 do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora